Tribunal: TJSP
Processo: 0003183-03.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de prisão domiciliar, formulado com base na eclosão da pandemia de Covid-19 – Impossibilidade – Ausência das hipóteses legais – Reconhecimento – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0003183-03.2020.8.26.0026, da
Comarca de Bauru, em que é agravante DAVI LUIZ DA SILVA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo,
assim, a respeitável decisão agravada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003183-03.2020.8.26.0026 - lauda 2/12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003183-03.2020.8.26.0026 - lauda 3/12
Voto:
24930 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0003183-03.2020.8.26.0026
Comarca:
Bauru
Vara:
DEECRIM UR3
Outros números:
0000483-18.2019.8.26.0502
Agravante:
Davi Luiz da Silva
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal Pedido de prisão
domiciliar, formulado com base na eclosão da
pandemia de Covid-19
Impossibilidade

Ausência
das
hipóteses
legais

Reconhecimento
Precedentes
Decisão
mantida Agravo desprovido.
Vistos...
Cuida-se de agravo em execução
interposto contra a respeitável decisão que indeferiu o pedido de
concessão de prisão domiciliar ao sentenciado (fls. 42/44).
O
reeducando
pugna
pelo
deferimento da prisão domiciliar porque “...possui doenças crônicas,
faz tratamento médico e participa do GRUPO DE RISCO ELENCADO
PELA OMS”, nos termos da Recomendação no 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça (fls. 12/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003183-03.2020.8.26.0026 - lauda 4/12
O recurso foi contrariado (fls. 48/52),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 53) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
que opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 63/64).
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
O sentenciado está cumprindo pena
privativa de liberdade, já transitada em julgado, de 05 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do
crime de tráfico de drogas, tendo iniciado a expiação punitiva em 01 de
junho de 2018, com término atualmente previsto para 31 de março de
2024 (fls. 36/39).
A respeitável decisão impugnada se
encontra suficientemente fundamentada, de maneira detalhada,
inclusive, dela se podendo extrair as razões de convencimento que
levaram à conclusão adotada, convergidas para a ausência dos
requisitos legais para o acolhimento da pretensão defensiva (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003183-03.2020.8.26.0026 - lauda 5/12
42/44).
A prisão domiciliar, prevista no
artigo 317 e seguintes, do Código de Processo Penal, substitui a prisão
preventiva e está vinculada à oportunidade, merecimento e
conveniência, para os casos em que incidentes os requisitos legais para
a outorga da benesse, detendo cunho nitidamente cautelar.
Já a prisão domiciliar do artigo 117,
da Lei no 7.210/1984, é admitida para o beneficiário do regime aberto
e para as hipóteses ali taxativamente enumeradas, possuindo natureza
de prisão-pena, eminentemente.
Julio Fabbrini Mirabete prelecionava
que, “com a finalidade de evitar a concessão indiscriminada de
prisão domiciliar, fato que contribui para o descrédito do regime
aberto, com graves prejuízos à defesa social, a Lei de Execução
Penal destinou-a exclusivamente aos condenados que estejam nas
condições especiais previstas expressamente, distinguindo as duas
espécies de prisão em regime aberto: a prisão albergue e a prisão
domiciliar. Dispõe o art. 117 que 'somente' se admitirá o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003183-03.2020.8.26.0026 - lauda 6/12
recolhimento em residência particular quando se tratar de
condenado que esteja em uma das situações estabelecidas no
referido dispositivo, e esclarece a exposição de motivos que o
regime aberto, salvo essas exceções, 'não admite a execução da
pena em residência particular'. (...) A enumeração legal é taxativa e
não exemplificativa, não podendo o julgador estender o alcance da
prisão domiciliar a hipóteses não previstas na lei, admitindo-se
apenas, na jurisprudência, como já mencionado, que se coloque
nessa situação, excepcionalmente, o condenado que deva cumprir a
pena em regime aberto quando inexiste casa do albergado ou
estabelecimento similar. (...) Deve-se ressaltar que a prisão
domiciliar é uma espécie reservada aos condenados que cumprem
pena em regime aberto, sendo absolutamente incompatível com
outro (semiaberto ou fechado). Assim, por exemplo, não basta estar
acometido por doença grave para obter o benefício” (in “Execução
Penal”, Ed. Atlas, 13a edição, 2014, págs. 513/514 e 525).
Logo, não se tratando de uma
hipótese, nem d'outra, forçoso o reconhecimento de que a almejada
benesse não possui amparo legal.
De outro lado, a argumentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003183-03.2020.8.26.0026 - lauda 7/12
defensiva acerca do atual cenário pandêmico, não autoriza o
acolhimento da postulação liberatória.
A eclosão da pandemia de Covid-19,
ensejadora da Recomendação CNJ no 62/2020
desprovida de
vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se e a alegação de que
conta atualmente com 59 anos de idade e é portador de hipertensão
arterial, não têm o condão de implicar, por si sós, no
desencarceramento, na antecipação de progressão ou na admissão
automática da parte reeducanda em regime de prisão domiciliar,
notadamente porque inexistentes (a) indicação de autoridade
sanitária para que se proceda à soltura de presos, provisórios ou não,
(b) documentação médica apontando a necessidade atual de
assistência à saúde diferenciada, (c) demonstração de que há risco
efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado
pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus, (d) comprovação
de que, em meio aberto, receberá cuidados médicos mais adequados
do que aqueles estatalmente prestados, (e) projeção de que, fora do
sistema, não haverá ameaça de violação das recomendações de
isolamento e/ou distanciamento social e, paralelamente, (f) pela falta
de evidenciação de que o Estado, na esfera direta ou indireta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003183-03.2020.8.26.0026 - lauda 8/12
administração penitenciária, não tenha meios de prontamente
oferecer tratamento, em caso de eventual infecção pelo novo
coronavírius (Sars-Cov-2), em observância, inclusive, à regra jurídica
expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções
Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.
Acresça-se, em reforço, que além de
não haver informe oficial acerca de casos confirmados de
contaminação
generalizada
nos
presídios,
a
Secretaria
de
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo noticiou que tem
adotado medidas articuladas para a implementação de ações de
prevenção, preparação e enfrentamento sobre uma eventual
disseminação do novo Covid-19, junto à população carcerária, aos
servidores públicos e aos demais usuários do sistema prisional, tais
como advogados, voluntários, visitantes e outros colaboradores.
A mesma Secretaria, afora anunciar
que vem fazendo acompanhamento diário da situação de servidores e
custodiados, acrescentou que, “...no que se refere aos cuidados à saúde,
tem-se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003183-03.2020.8.26.0026 - lauda 9/12
saúde pertencente aos quadros da Secretaria da Administração
Penitenciária, para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas
resultantes de pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da
Deliberação CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove)
Unidades (podendo ser concomitantes com o atendimento de
profissionais da SAP). Ainda assim, na ausência de equipe de saúde, o
custodiado poderá ser atendido na rede pública local...”.
Como bem ressaltando pela ilustre
preopinante, “o Estado de São Paulo pela zelosa Secretária de
Administração Penitenciária e a Corregedoria Geral da Justiça do
Estado de São Paulo, já estão tomando medidas para tentar coibir
ou mitigar os efeitos da pandemia. A uma, a Resolução SAP-40, de
18/03/2020 reduziu a quantidade de visitas temporariamente aos
reeducandos (1 visita por sentenciado), impediu a entrada de
pessoas que se enquadre no grupo de risco e passará a realizar
triagem dos visitantes com sintomas. O Poder Judiciário inclusive
já recrudesceu ainda mais o direito de visita, vedando totalmente
visitas externas (liminar da 16a Vara da Fazenda Pública da
Capital). A duas, a Corregedoria Geral da Justiça atendendo pedido
da SAP suspendeu no dia 16/03/2020 a saídas temporárias. A três,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003183-03.2020.8.26.0026 - lauda 10/12
é de sabença geral que o SUS terá dificuldade de atender a
demanda dos novos casos da pandemia, não sendo inteligente
deixar de utilizar os recursos médicos fixos nas unidades
prisionais” (fls. 51).
Ademais, o relatório de saúde é
categórico em salientar que o reeducando, “...faz tratamento para
Hipertensão Arterial Severa, em uso contínuo de Enalapril 20mg e
AAS 100mg. Desde sua chegada na Unidade Prisional o mesmo
recebe atendimento médico periódico e sempre que necessário,
além de atendimento mensal de enfermagem e farmacêutico para
controle da patologia e dispensação dos medicamentos em uso. No
momento encontra-se em bom estado geral, sem queixas
relacionadas a sua saúde” (fls. 40).
Esta
Relatoria,
analisando
recentemente caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal Pedido de prisão domiciliar,
formulado com base na eclosão da pandemia de Covid-19
Impossibilidade
Ausência das hipóteses legais

Reconhecimento
Precedentes
Decisão mantida

Agravo desprovido.” (AE no 0003101-69.2020.8.26.0026, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003183-03.2020.8.26.0026 - lauda 11/12
23.06.2020).
O
entendimento,
ora
perfilhado,
encontra respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:
“Execução penal. Pleito de prisão domiciliar, formulado
com base na eclosão da Pandemia do Covid-19. Decisão
de
indeferimento
do
pedido
em
primeiro
grau.
Manutenção. Sentenciado que não se enquadra em
quaisquer das situações previstas no artigo 117, da Lei no
7.210/84, e na Recomendação n° 62/2020, do CNJ. Agravo
improvido.” (AE no 0002453-37.2020.8.26.0496, Rel. Des.
Tristão Ribeiro, DJ 22.06.2020).
“Agravo. Deferimento de prisão domiciliar. Reeducando
multirreincidente em cumprimento de pena em regime
fechado. Recurso do Ministério Público pretendendo que
seja cassada a decisão com retorno do agravado ao
regime anterior. Alegação de risco de contágio pelo
coronavírus (Covid-19). Inteligência dos art. 117 da LEP,
e art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ.
Providências
da
SAP.
Agravo
provido.”
(AE
no
0006959-63.2020.8.26.0041, Rel. Des. Damião Cogan, DJ
08.06.2020).
Nesse contexto todo, à vista de
circunstâncias concretas alhures listadas, forçoso o reconhecimento de
que não tem cabimento a outorga da súplica alvitrada recursalmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003183-03.2020.8.26.0026 - lauda 12/12
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo,
assim, a respeitável decisão agravada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)